Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-17.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SALDO DEVEDOR POSITIVO. VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO DEVIDO PELOS RÉUS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS RECURSAL.
1. Na segunda fase da ação de exigir contas, uma vez constatado saldo positivo devido à autora/apelada, ainda que inferior à quantia pleiteada na petição inicial, está configurada a sucumbência dos réus/apelantes, inaplicáveis a sucumbência mínima ou a distribuição proporcional para fins de fixação dos honorários sucumbenciais (CPC/2015 86). Precedentes deste Tribunal.
2. A vedação à reformatio in pejus recursal impede que, no julgamento do apelo interposto exclusivamente pelos réus, seja excluída a condenação da autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que se entenda pelo seu não cabimento.
3. Negou-se provimento ao apelo dos réus.